Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-44.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000587-44.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RUBINALDO MAIA ABREU - CPF: 162.301.241-49 (RECORRENTE), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), ANTONIO FLAVIO BORGES SANTANA - CPF: 240.254.531-34 (RECORRIDO), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 031.180.381-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 27 A 29 DE MAIO DE 2024. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Rejeito os embargos declaratórios. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Peço vista dos autos para o Plenário Virtual de 03 a 06 de junho de 2024. PLENÁRIO VIRTUAL DE 27 A 29 DE MAIO DE 2024. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Adio o julgamento para o plenário virtual de 10 a 13 de junho de 2024. PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 A 13 DE JUNHO DE 2024. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Rejeito os embargos declaratórios. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para ACOLHER os embargos de declaração. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

ANTÔNIO FLAVIO BORGES opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a existência de erro de fato no acórdão recorrido, aduzindo que não foi observada a certidão de busca de bens emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de barra do Garças que abrange o município de Torixóreu/MT (Id. 121158277), demonstrando que os únicos imóveis de propriedade do recorrente são os terrenos penhorados.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes ao julgado.

O Embargado apresentou resposta ao recurso, pugnando pela improcedência, alegando não ser o caso do cabimento do recurso interposto (Id. 209467163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência dos vícios apontados pelo Embargante, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso foi
improvido,
senão vejamos:

“
Como se pode observar, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No tocante a irresignação recursal, referente a impossibilidade de penhora do bem, tenho que o magistrado sentenciante bem apontou que o recorrente possui outras propriedades e, inclusive, a citação ocorreu em outro imóvel de sua propriedade, bem como referido imóvel consta em estado de abandono conforme as fotografias juntadas aos autos quando da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.

Daí que não vejo como possa ser provido o recurso
”.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção da parte Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

133) Embargos de Declaração em Recurso Inominado 1000587-44.2022.8.11.0004

Relator: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Embargante: ANTONIO FLAVIO BORGES SANTANA

Embargado: RUBINALDO MAIA ABREU

VOTO - VISTA

Embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO FLAVIO BORGES SANTANA
contra acórdão que desproveu o recurso inominado por ele interposto e manteve hígida a penhora do imóvel.

O voto condutor é no sentido de rejeição dos aclaratórios por inconformismo. Eis trechos:

“Na hipótese não se verifica a existência dos vícios apontados pelo Embargante, uma vez que ficou bem claro no decisum objurgado as razões pelas quais o recurso foi improvido, senão vejamos:

‘Como se pode observar, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No tocante a irresignação recursal, referente a impossibilidade de penhora do bem, tenho que o magistrado sentenciante bem apontou que o recorrente possui outras propriedades e, inclusive, a citação ocorreu em outro imóvel de sua propriedade, bem como referido imóvel consta em estado de abandono conforme as fotografias juntadas aos autos quando da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.

Daí que não vejo como possa ser provido o recurso’.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção da parte Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Em visita aos autos, pedi vista para mais bem aquilatar a questão aventada pela parte embargante quanto ao erro de fato (falsa premissa fática).

Faço uma breve contextualização.

Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial fundada em notas promissórias movida por RUBINALDO MAIA ABREU, no valor atualizado de R$ 28.350,26 (vinte e oito mil e trezentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos) (quando do ajuizamento).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, restaram infrutíferas as buscas via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, ocasião em que o exequente apresentou certidões das matrículas no 35.436 (locado) e 34.486, oriundos do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças – MT, e localizados no município de Torixoréu, sendo deferida a expedição de mandado executivo de penhora e avaliação, com sua efetivação.

Daí opostos embargos à execução invocando duas matérias: a) impenhorabilidade do bem de família; b) excesso de execução.

A sentença analisou apenas a questão do imóvel e a rejeitou sob a seguinte premissa:

“A fim de dar cumprimento à execução no valor de R$ 28.350,26 (vinte e oito mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), foi determinado a penhora dos imóveis constantes nas matrículas no 35.436 e 34.486, oriundos do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças – MT, bem como foi lavrado o termo de penhora e realizada a avaliação tendo sido imputado os valores de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para o lote e R$700.000,00 (setecentos mil reais) para a residência, totalizando R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Após a intimação da penhora a parte executada apresentou embargos à execução suscitando a impenhorabilidade do imóvel, vez que se trata de apenas uma casa que ocupa os dois terrenos, e tem
status
de bem de família, sendo, portanto, impenhorável.

A parte exequente impugnou informando que o executado possui outros imóveis sendo citado em endereço diverso daqueles imóveis objetos dos embargos, ou seja, em Torixoréu-MT, na Rua Leonardo Vilas Boas, n. 216, Setor Campinas, nesta cidade de Barra do Garças-MT, possuindo outros 3 endereços, bem como o imóvel que alega ser bem de família encontra-se em estado de abandono, como se pode ver do auto de avaliação, não demonstrando se tratar de residência habitual do executado.

Pois bem.

Os Embargos à execução não merece ser acolhido tendo em vista que o executado não comprovou possuir apenas este imóvel em seu nome, sendo a certidão constante no Id 121158277 tão somente quanto aos imóveis já penhorados, bem como não comprovou não ter outros imóveis em nome de sua esposa Sr. Zenilda Ribeiro Sousa Santana.

Portanto, os bens são passíveis de penhora para quitação do débito, ao que sendo o único bem penhorado não há que se falar em excesso de penhora, posto que somente parte do valor do bem será destinado a quitação do débito sendo os demais valores parte do patrimônio do executado.”

Daí instalada a controvérsia colocada no recurso inominado. O executado/recorrente assevera que “
conforme certidão de diligência juntada (Id. 119041199), ao realizar a avaliação dos referidos imóveis, o nobre oficial de justiça constatou e certificou que a residência do Executado está fixada exatamente sobre os imóveis (dois terrenos) que sofreram a constrição
”.

Verbera que “
além dos imóveis constritos abrigarem a residência do Recorrente, o mencionado bem é o único imóvel residencial de sua propriedade, servindo-lhe de residência familiar, sendo, portanto, impenhorável, nos termos dos artigos 1o e 5o, da Lei no 8.009/90, os quais encontram fundamento da exegese dos arts. 1o, III e 6o, caput, da Constituição Federal vigente. Essa afirmativa encontra-se absoluta e incontestavelmente comprovada pelos documentos já anexados aos, os quais são cristalinos em corroborar que este é o único bem residencial de propriedade do Embargante/Executado, no qual reside com os seus (certidões atualizadas dos imóveis e certidão de busca de bens em nome do Executado insertas nos autos)
”.

O então d. Relator, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, erigiu os fundamentos da sentença, vindo a oposição dos embargos de declaração em mesa.

Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil sobre as hipóteses do recurso:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .

Conquanto seja permitida a confirmação da sentença por seus próprios fundamentos no sistema dos juizados especiais (art. 46, Lei n. 9.099/1995), entendo que, de fato, houve erro da premissa estabelecida na origem e que permeou o aresto embargado, autorizando o manejo dos aclaratórios.

O juízo
a quo
considerou os argumentos do exequente, no sentido de que o devedor/recorrente teria 3 (três) imóveis, pois foi citado em endereço diverso, e ainda que não comprovou possuir outros.

Ocorre que o próprio exequente fez a busca cartorária e indicou a localização de duas matrículas, as quais foram objeto do mandado de penhora e avaliação.

Ainda, não obstante sejam duas matrículas, está muito claro ser o mesmo imóvel pela certidão:

A certidão consta, expressamente, ser o imóvel residencial de uso próprio. A argumentação de que o imóvel está em condições de abandono é frágil, pois as fotos do oficial de justiça indicam roupas em cabide, utensílios domésticos, entre outros (Id. 194931240).

Além disso, avulta-se o fato de a prova colacionada nos autos indicar ser o único imóvel do executado, de índole residencial, a atrair a impenhorabilidade do bem.

Recrudesce certidão anterior do oficial de justiça quando tentou realizar a penhora de bens móveis no mesmo endereço do ato citatório:

“Certifico que realizei as diligências necessárias nos dias 31.02.2023 às 9:15h e dia 07.02.2023 aproximadamente às 16h, na Rua Leonardo Villas-Boas, o 216, Setor Campinas, nesta cidade e comarca, sendo que não foi possível proceder a penhora do Polo Passivo: ANTONIO FLÁVIO BORGES SANTANA, haja vista que o mesmo reside na cidade de Torixoréu. Certifico mais, que não localizei bens penhoráveis em nome do Polo Passivo. Possui apenas um imóvel residencial na cidade de Torixoréu MT, sendo que reside no imóvel. O referido é verdade. ” (Id. 194931218)

A título de reforço, embora a Lei n. 8.099/1990 (art. 1o) descreva a necessidade de residência/moradia permanente, o Superior Tribunal de Justiça já editou a Súmula 486, segundo a qual: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.

Os pontos elencados na sentença foram contrapostos por documentos juntados com o recurso, o que é autorizado pelo art. 435, CPC, qual seja, contrato de ponto comercial do imóvel objeto da citação e pertencente a sua filha, o que vai ao encontro da certidão nos autos e transcrita acima.

Em que pese a regra da cooperação no CPC, segundo a qual o executado deve oferecer os bens passíveis de penhora, isso não exonera o dever do exequente de indicar os bens, o que demonstra interesse na rápida solução da execução, ainda que por meio da constrição.

O estado dos autos executivos indica que houve constrição de bem de família.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍIA. AVERBAÇÃO DA PENHORA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 24/05/2022, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 26/01/2023 e conclusos ao gabinete em 24/04/2023.

2. O propósito recursal é decidir se, vedada a expropriação, é possível a averbação da penhora no registro de imóveis do bem de família.

3. A impenhorabilidade do bem de família não significa somente que o bem não pode ser expropriado para satisfação do credor. A determinação do art. 1o da Lei 8.009/90 implica em reconhecer que, no processo executório, o bem de família nem mesmo pode ser indicado à penhora.

4.
A penhora de bem de família é ato inválido, que não se perfectibiliza e, por conseguinte, não pode ter consequências para o mundo jurídico, não havendo que se falar em expropriação
.

5.
Inadmissível que o credor realize a averbação da penhora no registro imobiliário do bem de família, mesmo que seja vedada a sua expropriação, haja vista que a penhora é inválida por desrespeitar norma de ordem pública positivada na Lei 8.009/90
.

6. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

7. Recurso especial de LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL conhecido parcialmente e, nesta extensão, provido; e recurso especial de PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL conhecido e provido.

(STJ, REsp n. 2.062.315/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023)

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL CEDIDO AOS SOGROS DA PROPRIETÁRIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Para efeitos da proteção da Lei n. 8.009/1990, de forma geral, é suficiente que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, apenas podendo ser afastada quando verificada alguma das hipóteses do art. 3o da referida lei.

2. A linha hermenêutica traçada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da extensão do bem de família legal
segue o movimento da despatrimonialização do Direito Civil, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, buscando sempre verificar a finalidade verdadeiramente dada ao imóvel
.

3. O imóvel cedido aos sogros da proprietária, que, por sua vez, reside de aluguel em outro imóvel, não pode ser penhorado por se tratar de bem de família.

4. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.851.893/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

A qualificação do instrumento procuratório (endereço) não desconstitui, por si só, a invocação do bem de família.

Adstritos às circunstâncias probatórias, a sentença e o acórdão se basearam em premissas inexistentes – não houve prova de que o executado tem outros endereços, pois o exequente relata que as buscas localizaram apenas os imóveis constritos, além de haver certidão nesse sentido – e invalidam o resultado por sobressair a impenhorabilidade do bem.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO NA PREMISSA EM QUE SE ASSENTA O JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR AS DELIBERAÇÕES ANTERIORES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO RELATOR PARA NOVA APRECIAÇÃO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo Interno interposto em virtude de acórdão desta Turma que rejeitou o Agravo Interno.

2. A Embargante alega que o julgado embargado omitiu que a agravante procedeu à juntada dos documentos comprobatórios dessa suspensão às fls. e-STJ 191/193, o que legitima a presente interposição recursal, pois, considerando-se essas suspensões de prazo, comprova-se a tempestividade recursal.

3. É cediço que, "na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado" (EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).

4. A embargante juntou cópia de documento idôneo para comprovar a suspensão da atividade forense no Tribunal local, de modo a demonstrar a tempestividade do Agravo em Recurso Especial.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a tempestividade do Agravo em Recurso Especial, tornando sem efeito a decisão da Presidência do STJ de fls. 233-234 e o acórdão de fls. 257-260 e-STJ, e determinando o retorno dos autos ao gabinete para nova apreciação do reclamo.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.186.849/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023)

O recurso não tratou da matéria de excesso, como também a ausência de apreciação na origem impõe que seja submetida naquela esfera.

Essas são as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
ACOLHER
os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
PROVER
o recurso inominado interposto, julgar parcialmente procedentes os embargos à execução a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel da penhora, devendo prosseguir a execução em busca de outros bens/ativos, inclusive em relação ao tópico de excesso.

Sem custas nem honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024